Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ICMS. CONTRIBUINTE. EMPRESA VAREJISTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO (CF, ART. 155, § 2o, INCISOS VII E VIII). ALTERAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DISTRITAL (ARTIGO 20 DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/15, NOS TERMOS DA EC No 87/2015). LEI COMPLEMENTAR No 87/1996 (LEI KANDIR). ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF: TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE NÃO SUJEITA À RESSALVA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIFERENCIAL. COBRANÇA. EXERCÍCIO DE 2022. ILEGITIMIDADE. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. EXISTÊNCIA. DIFERENCIAL. INCIDÊNCIA. OBSTADA. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. ILEGITIMIDADE. DIFERENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. NECESSIDADE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RESSALVA EXPRESSA. COBRANÇA DA EXAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2002. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR INOVADORA. AUMENTO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE. POSSÍVEL REFERÊNCIA APENAS À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. ICMS. INCIDÊNCIA CUMULADA. ENTENDIMENTO ESTRATIFICADO PELA SUPREMA CORTE. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO E EXPANSÃO. LIMINARES E SENTENÇAS RELATIVAS À EXIGÊNCIA DO DIFAL/ICMS NO EXERCÍCIO DE 2022. SUSTAÇÃO DE EFEITOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO EMANADA DO PRESIDENTE DA CORTE DE JUSTIÇA. ALCANCE LIMITADO AOS PROVIMENTOS DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA EXAME DA MATÉRIA NO GRAU RECURSAL. APELO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA.
1. Subsistindo decisão emanada do ilustrado Presidente dessa Corte de Justiça, em sede de suspensão da segurança, determinando a sustação dos efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, assim como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, resta prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo aviado pelo ente público em face de sentença concessiva de ordem mandamental dispondo sobre a matéria, devendo ser ressalvado, contudo, que a suspensão deferida tem alcance restrito a medidas liminares e sentenças, não afetando o trânsito processual das ações que versem sobre a matéria nem os acórdãos que as resolverem.
2. Consoante o disposto no artigo 25 da Lei no 8.038/90, a competência para suspender liminar ou decisão concessiva de mandado de segurança, em única ou última instancia, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal é do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, e, assim, consoante o nela expressamente delimitado, a decisão emanada do eminente presidente deste Tribunal de Justiça em sede de suspensão de segurança restringira seu alcance às liminares concedidas em primeiro grau de jurisdição e sentenças, não dispondo sobre os julgados colegiados, não implicando, pois, óbice à a imediata resolução do apelo interposto em face de sentença que resolvera segurança versando sobre a matéria (AgInt na Rcl n. 28.518/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 12/6/2019).
3. A empresa varejista sediada em unidade da federação diversa e com atuação no Distrito Federal, promovendo venda a consumidores finais domiciliados nesta unidade federada, estando sujeita ao recolhimento do diferencial de ICMS - DIFAL/ICMS - proveniente das operações realizadas com consumidores locais, reveste-se de legitimação e interesse para, no exercício do direito subjetivo público que a assiste, demandar o reconhecimento da inexigibilidade do tributo por inobservância das salvaguardas constitucionais pertinentes ao princípio da anterioridade ao qual sujeita a nova lei que trata da instituição e cobrança da exação, com a consequente repetição e/ou compensação de eventual indébito tributário.
4. A forma de aplicação da sistemática instituída pela Emenda Constitucional no 87/2015, que alterara os incisos VII e VIII, do § 2°, do artigo 155 da Constituição Federal, que tratara da repartição do ICMS nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, definindo os sujeitos ativos e passivo e a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial da exação, apurada com base na diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, fora objeto de deliberação vinculante pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida (ARE no 1.237.351/DF) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.464/DF, quando firmara tese segundo a qual “[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093).
5. Conquanto instituído e disciplinado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no âmbito do Distrito Federal, por meio da Lei Distrital n° 1.254/1996, alterada pela Lei Distrital n° 5.546/2015, a qual, atendendo à repartição do tributo introduzida pela EC n° 87/2015, definira o ente distrital como sujeito ativo do diferencial das alíquotas do ICMS, correspondente à diferença entre a alíquota distrital e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte do imposto ou não, localizado no seu território, o Supremo Tribunal Federal, promovendo controle de constitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015, e, em controle difuso, da referida Lei Distrital n° 1.254/1996, cotejando-os com as normas constitucionais pertinentes (CF, art. 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”; e art. 155, § 2o, inc. XII, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “i”), com redação conferida pela Emenda Constitucional no 87/2015, afirmara a inconstitucionalidade tanto da previsão normativa distrital quanto das cláusulas convencionais indicadas, obstando a cobrança tributária enquanto não editada lei complementar dispondo sobre a matéria.
6. Considerando que a nova fórmula de distribuição e cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, incidente sobre operações de venda de bens e serviços efetuadas a destinatários localizados ou domiciliados fora do estado de origem, contribuintes ou não do imposto, implantada pela Emenda Constitucional no 87/15, fora afirmada como hipótese nova de tributo, e não regime de repartição de receita do tributo e definição do sujeito passivo, reputando-se por imprescindível, para a instituição e cobrança da exação, a edição de lei complementar específica, e não se divisando hipóteses de aplicação das técnicas processuais de distinção ou de superação das hipóteses de aplicabilidade dos julgados confrontados (distinguishing e overruling), deve o asseverado pela Suprema Corte ser observado, em atenção à exigência de integridade, coerência e estabilidade das decisões judiciais (NCPC, art. 926, caput).
7. No que diz respeito ao tipo de eficácia a ser adotada à situação de inconstitucionalidade declarada, a Suprema Corte definira que, no que tange à ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do convênio deveriam remanescer a produzir eficácia jurídica válida até o dia 31 de dezembro de 2021, ao passo em que a cláusula nona, somente produziria a mesma natureza eficacial até a data da concessão da medida cautelar na referida ação constitucional (ADI n° 5.464/DF), e, no que se refere à Lei Distrital questionada (Lei Distrital n° 5.546/2015) e às demais leis estaduais, fora outrossim fixada sua ineficácia a partir do exercício fiscal do ano de 2022, ficando “ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso submetidas ao Judiciário.”
8. A Lei Complementar Federal no 190/2022, defronte ao decidido pela Suprema Corte, tratara de dispor sobre as normas gerais sobre o diferencial de alíquota (Difal) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), viabilizando a cobrança da exação, e, instituindo nova hipótese de incidência e sobre o sujeitos ativo e passivo, sua cobrança, notadamente, no exercício de 2022, deve respeitar o princípio da anterioridade anual estabelecido no art. 150, inc. III, alínea “b”, da Constituição Federal, consoante ressalvado pelo próprio legislador complementar (art. 3o), tornando inviável a cobrança do tributo no corrente exercício.
9. Conquanto faça alusão apenas ao dispositivo constitucional que prevê a observância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, inc. III, alínea “c”), olvidando-se de que o referido comando constitucional traz em seu texto normativo reverência à alínea anterior, que prevê a hipótese de anterioridade geral, mas diante de eventual exegese no sentido de que a Lei Complementar no 190/2022, em seu artigo 3o, somente teria previsto observância àquela primeira hipótese, padecendo de inconstitucionalidade, ressoando desnecessária qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato, desponta prescindível a submissão da questão ao egrégio Conselho Especial, através da formulação de arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já pacificada na Suprema Corte, inclusive em controle concentrado de constitucionalidade, a incidência obrigatória de ambas as hipóteses de anterioridade quando se trata de nova exação.
10. Diante da exegese extraída do texto normativo aposto à Lei Complementar n° 190/2022, na qual extrai-se que tratara das normas gerais que instituíram o diferencial de alíquota (Difal) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sobeja inconteste que a sua incidência, notadamente em vista do exercício de 2022, deve respeitar o princípio da anterioridade estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal, sendo indevidas as cobranças realizadas antes de implementado o termo constitucionalmente previsto.
11. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. Sentença concessiva mantida. Unânime.